Tribunal: STF
Processo: RE 1447652
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDOC 16) contra capítulo de acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. SÚMULA 09 TJPI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença a quo, mormente considerando que, após a remessa dos autos à Justiça Estadual, o magistrado de origem ratificou os atos praticados pelo Juízo que declinou da competência, procedendo com a intimação das partes para alegações finais, quando, então, o Estado do Piauí veio aos autos e não se insurgiu, na oportunidade, com relação a falta de citação, optando em manifestar-se pela improcedência do pedido autoral. Ademais, ausente prejuízo, o que ratifica a insubsistência da tese de nulidade. 2. Na Comarca de Itaueira-PI não foi instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo, pois, competente para todas as demandas e valores, diante da inexistência de Juizado Especial. 3. As informações contidas nos autos revelam a existência de contratação de prestador de serviço a título precário, sem lastro na efetivação de concurso público e sem o preenchimento dos requisitos para a caracterização de contratação temporária, contexto que aponta, a toda evidência, para a nulidade do contrato. 4. “A contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao contratado em tais circunstâncias, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (Súmula 09 TJPI). 5. As verbas correspondentes às horas extras ostentam natureza salarial, notadamente por conta de seu caráter contraprestacional. A admissão da natureza salarial das horas extras, de modo a reconhecer a obrigatoriedade do pagamento de tais verbas mesmo em caso de contratação nula, revela perfeita sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, bem como com os direitos fundamentais sociais previstos no art. 7º, ambos da Constituição Federal de 1988. 6. Recurso conhecido e não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento, na parte em que aquiesceu, em admissão de empregado público eivada de nulidade ante a não submissão ao concurso público, com pagamento de horas extras à parte recorrida viola preceitos constitucionais.



    Salienta, nesse contexto, que, como “decorrência da nulidade contratual constitucionalmente qualificada, já exaustivamente comprovada, não há que se falar em pagamento de horas extras, eis que, sendo nulo o contrato, dele não podem advir quaisquer obrigações ao ente público, salvo aquelas já expressamente reconhecidas pela jurisprudência pátria consolidada, quais sejam, saldo de salário e depósitos de FGTS, não sendo devida nenhuma outra verba” (eDOC 16, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “para reconhecer a violação ao art. 37, II e § 2º, da CRFB, com a consequente reforma do acórdão recorrido no ponto que condenou o Estado do Piauí ao pagamento de horas extras” (eDOC 16, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 16, fls. 5-6):



    h) REPERCUSSÃO GERAL 



    Em cumprimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, considerando que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda.



    Ademais, no caso em apreço, como se vai demonstrar, o acórdão recorrido violou o entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral, o que atrai a incidência do art. 1.035, §3°, I, do CPC, que afirma que haverá repercussão geral quando o acórdão violar jurisprudência dominante do STF. 



    Assim, seja em razão da transcendência do interesse em deslinde nesta peça recursal, seja em razão do previsto no dispositivo processual acima referenciado, resta manifesta a repercussão geral.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, o acórdão recorrido encontra-se correto, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 705.140, relator o ministro Teori Zavascki, Tema n. 308, firmou a orientação no sentido de que as contratações pela Administração Pública, sem a observância da regra de concurso público para as hipóteses expressamente determinadas pela Lei Maior “[...] não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.



    Assim, impõe-se avaliar, na espécie, se as horas extras estão abarcadas pelo conceito de salário referente ao período trabalhado, o qual o vinculativo de repercussão geral expressamente defere à parte que teve declarada nula sua relação laboral com a Administração Pública.



    E a conclusão a que chego é que o saldo de horas extras inclui-se na verba salarial referente ao serviço notadamente prestado, porquanto é o período o qual a parte que as pleiteia efetivamente laborou ou ficou à disposição da Administração em período superior à jornada regular.



    Destaco, ainda, que essa compreensão alinha-se ao que restou decidido no próprio julgamento do Tema n. 308, em que o saudoso Ministro Teori Zavascki assim consignou em seu voto:



    [...]



    E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador.



    [...]



    Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.



    Veja-se que, em casos de declaração de nulidade de contratação por infringência ao rito do concurso público, ainda subsiste o dever de a Administração Pública pagar os salários referentes ao serviço efetivamente prestado, pois, do contrário, haveria enriquecimento sem causa e, por conseguinte, ilícito.



    Portanto, o acórdão recorrido, ao deferir o pagamento das horas extras computadas no período de contratação declarado nulo, coaduna-se com o aludido entendimento emanado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente